Tribunal: STF
Processo: RHC 266485
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Eder Macedo Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 993.130/MG. 



    Consta dos autos que o recorrente se encontra preso preventivamente desde 13/04/2023 e foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, VI, c/c 14, II, do Código Penal.



    Neste recurso (edoc. 123), o recorrente sustenta que a demora de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses para julgamento do recurso em sentido estrito interposto na origem constitui afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Aduz que ficou preso preventivamente por mais de 2 (dois) anos, em violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer: 



    “provimento do recurso ordinário, com a concessão da ordem habeas corpus a fim de revogar a prisão do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, recomendando reexame da necessidade da segregação cautelar e celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação das Súmulas 21 e 52 do STJ é adequada, considerando a paralisação da ação penal por 1 ano e 5 meses, ao argumento de negligência do Tribunal de Justiça em localizar o recurso interposto pela defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. A pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula 21 do STJ. 



    4. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo suficiente a mera extrapolação dos prazos processuais para relaxar a prisão cautelar.



     5. O processo observa trâmite regular, especialmente considerando o procedimento diferenciado dos processos do Júri. 



    6. O tempo de tramitação processual do recurso em sentido estrito não transborda os limites da razoabilidade, já que foi recebido da 1ª instância no dia 25/7/2025 e distribuído em 30/7/2025, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.”



    Destaco, quanto ao apontado excesso de prazo, trecho do voto condutor do acórdão prolatado pelo Ministro Ribeiro Dantas (e-doc 115, fls. 3-6): 



    “Consoante anteriormente explicitado, com relação ao excesso de prazo na formação da culpa, o Tribunal de Justiça assim entendeu: 



    ‘Em relação à alegação de excesso de prazo na formação de culpa realizada pela Defesa, verifica-se ter sido prolatada sentença de Pronúncia em 22.12.2023. Dessa forma, proferida a sentença de Pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da custódia por excesso de prazo na instrução, nos termos do que dispõe a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Neste diapasão, impende destacar da precedência deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...). Ressalta-se que o Diploma Processual Penal não estabeleceu prazo de duração para a prisão proveniente de sentença de Pronúncia, não havendo que se falar, portanto, de relaxamento de prisão em face de excesso de prazo. De todo modo, não se vislumbra morosidade pela Autoridade apontada de coatora, haja vista que conforme informações prestadas, o recurso interposto pela Defesa foi devidamente recebido e encaminhado para julgamento pela segunda instância em 21.02.2024, notadamente poucos dias após a apresentação das razões recursais pela Defesa do Paciente em 24.01.2024" (e-STJ, fls. 17-18).’



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado [...]



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri.



    [...]



    Quanto à demora de processamento e julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em que pese as informações prestadas pelo Tribunal de origem noticiando que "o Recurso em Sentido, tendo por base a ação penal nº 0002409- 20.2023.8.13.0352, somente foi recebido da 1ª instância no dia 25/07/2025 e distribuído e concluso a minha Relatoria no dia 30/07/2025, tendo recebido a numeração 1.0000.25.262747-6/001, passando a tramitar regularmente em 2ª instância" (e-STJ, fl. 880), note-se que o tempo de tramitação processual, não transborda os limites da razoabilidade, não havendo se falar em constrangimento ilegal.” (e-doc 115, fl. 3-6). 



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal local que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente